Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-55.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005695-55.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, ACESSO PRÓXIMO DO DOMICÍLIO]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L. G. T. M. - CPF: 017.753.911-91 (AGRAVADO), EMILLY ROBERTA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 075.611.541-86 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILLY ROBERTA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 075.611.541-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. DIREITO À VAGA EM CRECHE. DEVER ESTATAL INAFASTÁVEL. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PREVALECE SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela provisória, assegurou a matrícula de criança em creche pública próxima à residência, diante da recusa administrativa fundada em ausência de vagas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial para garantir o direito à educação infantil diante da negativa de vaga pelo Município, à luz do princípio da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. Razões de decidir
3. O direito à educação infantil de crianças de 0 a 5 anos é direito fundamental de natureza prestacional, com exigibilidade imediata, nos termos do art. 208, IV, da Constituição e do art. 54, IV, do ECA.
4. A negativa de vaga com base em fila de espera ou em alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária viola o princípio da prioridade absoluta da criança e o mínimo existencial.
5. A intervenção judicial é legítima para assegurar o direito à creche, quando configurada omissão estatal, sem que isso represente afronta à separação dos poderes.
6. A reserva do possível não pode ser oposta ao cumprimento de direito fundamental essencial, cuja realização vincula o ente federativo.
7. A existência de fila ou de Ação Civil Pública para ampliação de vagas não impede a tutela individual do direito à matrícula.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O direito à vaga em creche pública próxima à residência é direito subjetivo da criança, cuja exigibilidade independe da existência de disponibilidade orçamentária. 2. A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, sendo legítima a determinação judicial de matrícula quando configurada omissão do Poder Público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV; 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.09.2022 (Tema 548).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de natureza cautelar n. 1005695-55.2025.8.11.0002, ajuizada por
LORENZO GABRIEL TEIXEIRA MOTA
, representado por sua genitora, manteve determinação de matrícula do infante em instituição de ensino infantil da rede municipal próxima à sua residência, especificamente no CMEI MIGUELINA DE CAMPOS E SILVA.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), à luz da Constituição Federal (arts. 205, 208, IV, e 227), do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º, 53 e 54) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 548 de repercussão geral), que asseguram às crianças de zero a cinco anos o direito subjetivo à vaga em creche e pré-escola.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, tendo em vista a inexistência de vagas disponíveis no CMEI requerido, e que a imposição judicial desconsidera limitações orçamentárias e administrativas do ente municipal.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da decisão impugnada, com fundamento no direito fundamental à educação e na absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

Colhe-se da decisão atacada:

“[...]
No caso em tela, verifica-se que o Município de Várzea Grande negou vaga ao menor na creche pretendida, sob a alegação de indisponibilidade, remetendo-o à fila de espera regulamentada pelas Notas Técnicas nº 001/2023 e 002/2023 do GAEPE-MT.

Ocorre que, conforme bem salientado pelo recorrente, tais notas técnicas não possuem força normativa capaz de restringir direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Trata-se de meros documentos de caráter orientativo, sem o condão de afastar a aplicabilidade direta e imediata do direito à educação infantil.

Ademais, impende destacar que a sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pedido e determinar apenas a inclusão do menor na fila única de espera, acabou por perpetuar a violação ao seu direito fundamental à educação, mantendo-o excluído do sistema educacional por tempo indeterminado.

O direito à educação, enquanto direito fundamental de natureza prestacional, não pode ser condicionado à existência de vagas ou à observância de fila de espera, cabendo ao Município adotar as providências necessárias para a sua efetivação, seja através da criação de novas vagas na rede pública, seja mediante o custeio da educação em instituição privada, até que seja possível o atendimento na rede pública.

A alegação de violação ao princípio da isonomia, trazida pelo Município e acolhida pela sentença recorrida, não se sustenta diante da fundamentalidade do direito à educação. O princípio da isonomia deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, garantindo-se tratamento igualitário a todos os cidadãos no acesso aos direitos fundamentais, e não como forma de legitimar a violação coletiva a tais direitos, sob o pretexto de que outros indivíduos também estão sendo privados deles.

Nesse diapasão, não se pode admitir que a existência de uma fila de espera para acesso à educação infantil seja utilizada como justificativa para negar o direito fundamental à educação a uma criança que recorre ao Poder Judiciário. Se há déficit de vagas na rede pública municipal de ensino infantil, cabe ao Município adotar as medidas necessárias para sanar tal problema, não podendo tal omissão ser utilizada como escudo para afastar a efetivação do direito.

Ressalte-se que a existência de Ação Civil Pública (nº 1010179-84.2023.8.11.0002) que visa acompanhar a ampliação gradativa da oferta de vagas em creches na rede municipal de ensino não afasta o direito subjetivo individual do menor à educação. Pelo contrário, evidencia a omissão do Poder Público em garantir o acesso universal à educação infantil, reforçando a necessidade de intervenção judicial para a concretização desse direito fundamental.

Outrossim, é mister consignar que a determinação judicial para matrícula do menor não configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo, mas sim legítimo exercício de controle jurisdicional de políticas públicas, em caso de evidente violação a direito fundamental. A discricionariedade administrativa encontra limites nos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, cabendo ao Judiciário atuar quando verificada omissão estatal que comprometa a efetivação de tais direitos.

Por outro lado, também tem de ser observado o disposto no inciso V, art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que deve ser garantido acesso à escola pública e gratuita, próxima a residência do menor, deve ser interpretado como preferencial, e não uma obrigatoriedade, sendo que, na falta de vaga na unidade escolar pretendida (caso tenha sido especificado), deverá o provimento judicial alcançar a localidade mais próxima, condicionada à análise de disponibilidade.

E ainda, se não houver vaga em unidade de ensino público próxima à residência do menor, teria o Município que providenciar em outra localidade acessível, o que não deve é deixar de atender as necessidades da criança. [...]”

Assim, forçoso se fez o provimento parcial do recurso de apelação interposto por L.G.T.M.

A decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a Constituição Federal (art. 208, IV), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e a jurisprudência consolidada do STF, que reconhece ser dever do Poder Público assegurar vaga em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, constituindo direito público subjetivo exigível individualmente em juízo (RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, Tema 548).

A alegação de ausência de vagas ou de limitações financeiras não tem o condão de afastar a obrigação estatal, pois o princípio da reserva do possível não prevalece frente ao mínimo existencial, notadamente quando se trata de direito fundamental da criança, a quem a Constituição atribui absoluta prioridade (art. 227 da CF).

Cumpre destacar que o próprio Município trouxe aos autos informações sobre a ampliação de vagas na rede municipal, o que reforça a viabilidade de cumprimento da determinação judicial, inexistindo prova de que o atendimento específico inviabilizaria a gestão educacional.

Assim, deve ser mantida a decisão que assegurou a matrícula do infante em unidade próxima à sua residência, preservando a efetividade do direito à educação e evitando prejuízo irreparável ao desenvolvimento infantil.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025